Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743620-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERNANE GUSTAVO CARDOSO, EDSON CARDOSO JUNIOR, DANIELE CARDOSO, FRANCISCA AUSTRAGILDA CARDOSO DESPACHO Intime-se o agravante para, caso queira, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de suposta violação ao princípio da dialeticidade. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora